Tribunal: STF
Processo: AI 544118
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Conforme reiterados julgados de ambas
   as Turmas deste Tribunal, não cabe agravo regimental contra
   acórdão de Turma da Corte.
De outra parte, em se tratando de
   erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de
   declaração.
Agravo regimental não conhecido.